Tribunal: STF
Processo: HC 94089
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. NULIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO POR DESEMBARGADOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. IMPEDIMENTO NÃO-CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    1. As hipóteses de impedimento descritas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um rol exaustivo. Pelo que não há ilegalidade ou abuso de poder se o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário foi realizado por magistrado que participou do julgamento de mérito da ação penal originária. Precedentes: HCs 97.293, da relatoria da ministra Cármen Lúcia (Primeira Turma); 92.893, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski (Plenário); e 68.784, da relatoria do ministro Celso de Mello (Primeira Turma). Atuação jurisdicional autorizada expressamente pelo Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    2. Ordem denegada.